Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707032-91.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA EMBARGADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA, contra acórdão de ID – 28958775. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28713784. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator